Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710297-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AMIM DOMINGUES DE SOUSA, ELENICE DOMINGUES DE SOUSA, ILZANI DOMINGUES DE SOUSA, KATIA DOMINGUES DE SOUSA, MARIA DOMINGUES DE SOUSA, MARLY DOMINGUES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. 1 - O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9. 2 - A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. 3 - São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão. 4 - Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública. 5 - São devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo. 6 - O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 485, inciso VI, sustentando a ilegitimidade ativa dos recorridos; b) artigos 509 e 523, defendendo a necessidade de liquidação de sentença coletiva; c) artigo 240, argumentando que os juros de mora devem incidir a partir da data de citação para a execução individual e não da data de citação na ação coletiva de conhecimento; d) artigo 966, alínea IV, invocando a violação à coisa julgada material, uma vez que na sentença exequenda não houve condenação ao pagamento de juros remuneratórios mensais; e) artigo 503, aduzindo que a tabela prática do TJDFT não se presta a atualizar o débito, devendo ser aplicado o índice da caderneta de poupança. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas "b" e "c", colacionando julgados do TJCE e TJMG, respectivamente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Ricardo Lopes Godoy (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir com relação à alegada ofensa aos artigos 240 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (temas 723 e 724) e do REsp 1.361.800 (tema 685), concluiu, respectivamente, que: “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 509 e 523 do Código de Processo Civil, e ao indicado dissenso pretoriano, o apelo especial não merece ser admitido, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “Quanto à delimitação do débito, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15).” (REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 503 e 966, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1797883/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010